Tribunal: TJMT
Processo: 1044355-55.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044355-55.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GERRY MILTON DE AMARAL BATISTA - CPF: 453.113.401-00 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS LEGAIS. SEQUELA SEM REDUÇÃO FUNCIONAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado com fundamento em alegadas sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho, em que houve fratura consolidada no pé esquerdo. A decisão foi proferida nos autos da Ação Previdenciária ajuizada perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da existência de sequela anatômica decorrente de acidente de trabalho, está configurada a redução da capacidade laboral do segurado, apta a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente possui caráter indenizatório e exige, cumulativamente, a ocorrência de acidente, consolidação das lesões e redução da capacidade para o trabalho habitual.

4. O laudo pericial judicial foi claro ao afastar a existência de limitação funcional ou incapacidade laboral, mesmo reconhecendo a presença de sequela anatômica.

5. A prova técnica demonstrou que o autor não apresenta restrições para o exercício de sua atividade habitual, sendo apto ao desempenho laboral sem necessidade de adaptações ou compensações.
6. A perícia, realizada sob o crivo do contraditório, apresenta presunção de imparcialidade e não foi infirmada por qualquer prova técnica idônea trazida aos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O benefício de auxílio-acidente exige a demonstração de redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitual do segurado, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

2. A presença de sequela anatômica sem repercussão funcional sobre a capacidade laboral não configura o direito à concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados:
art. 86 da L. n. 8.213/1991; CPC/2015, arts. 373, I, e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap Cív 1002646-50.2018.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 31.08.2021, DJE 27.09.2021; Ap Cív 1004501-98.2017.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 16.11.2021, DJE 24.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Gerry Milton de Amaral Batista
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação Previdenciária para Concessão de Auxilio Acidente ou Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária
, proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, relatando que, em 17 de setembro de 2019, sofreu acidente de trabalho que resultou em fratura do pé esquerdo (CID-10 S92.3), tendo sido submetido a cirurgia com fixação por fios de Kirschner.

Aduz que, em decorrência do acidente, foi-lhe concedido o benefício de auxílio-doença previdenciário (NB 629.783.196-7), posteriormente cessado por alta programada em 31 de dezembro de 2019.

Afirma persistirem sequelas permanentes decorrentes do trauma, com dor crônica, limitação de mobilidade, redução de força e dificuldade para deambular, mencionando, inclusive,
“
amputação
”
e perda de flexão de dedo do pé, o que, a seu ver, acarreta redução da capacidade laborativa.

Alega contradições, insuficiência de fundamentação, brevidade do exame pericial e inobservância do artigo 473 do Código de Processo Civil, por ausência de resposta conclusiva a todos os quesitos e de explicitação dos métodos utilizados.

Pontua que sua atividade principal é a de entregador, descrevendo tarefas que exigem uso dos pés (condução de veículo, carga e descarga, conferência e entrega de mercadorias, manutenção do veículo).

Argumenta que tais atribuições demandam plena estabilidade e mobilidade dos membros inferiores, de modo que as sequelas no pé esquerdo impõem maior dispêndio de esforço e redução do desempenho no labor habitual.

Assevera que o artigo 86 da Lei 8.213/1991 garante o auxílio-acidente quando, após a consolidação das lesões, remanescem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, ainda que mínima.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (id. 279232383).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller (id. 312960350), deixou de se manifestar sobre o mérito da demanda, em razão da ausência de interesse ministerial na controvérsia.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Gerry Milton de Amaral Batista
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação Previdenciária para Concessão de Auxilio Acidente ou Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária
, proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Os autos demonstram, resumidamente, que
Gerry Milton de Amaral Batista
propôs a ação previdenciária, contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, alegando ter sofrido acidente de trabalho em 17/09/2019, quando, trafegando de motocicleta, foi atingido por automóvel, ocasionando fratura no pé esquerdo (CID-10 S92.3) e necessidade de cirurgia com fixação por fios de Kirschner.

Relatou, na inicial, ter recebido auxílio-doença (NB 629.783.196-7), cessado por alta programada em 31/12/2019, afirmando que a perícia administrativa desconsiderou as sequelas e que, em razão delas, houve redução considerável de sua capacidade laboral.

Ao final, postulou concessão do benefício de auxílio-acidente, com data de início retroativo ao primeiro dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária. Subsidiariamente, restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, com efeitos retroativos.

O Magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedentes os pedidos, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão de Auxílio-Acidente formulado pela parte autora.

Sem custas e despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, suspendendo-se a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

O valor pelo pago pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, a título de honorários periciais, deverá ser restituído pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que a parte requerente é beneficiária da gratuidade da justiça.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

Havendo recurso e apresentadas as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins.”. (id. 310863869).

Contra essa decisão,
Gerry Milton de Amaral Batista
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Cinge-se a controvérsia à verificação da presença dos pressupostos legais indispensáveis à concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/91, notadamente quanto à existência de redução parcial e permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual do segurado, decorrente de lesões consolidadas.

Em que pese às razões recursais, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Com efeito, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, é necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1º - ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2º - lesão em decorrência do acidente e; 3º - lesões consolidadas que reduzam sua capacidade laborativa para a atividade que, habitualmente, exercia.

A propósito, confira-se o teor da referida regra:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Nessa esteira, estando demonstrada a redução da capacidade funcional do segurado em razão de acidente de qualquer natureza, revela-se plenamente viável a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991.

Cumpre destacar, ademais, que a concessão do referido benefício exige a comprovação da existência da lesão, do respectivo nexo de causalidade com o acidente e da redução parcial e permanente da capacidade
para o desempenho da atividade habitual
, não sendo suficiente, por si só, a constatação de sequelas dissociadas de repercussão funcional sobre a aptidão laboral.

Anotadas as premissas jurídicas, na hipótese, em exame, contudo, o laudo pericial judicial produzido nos autos, elaborado por profissional devidamente habilitado e dotado de presunção de imparcialidade, concluiu de forma expressa e fundamentada pela inexistência de redução da capacidade laborativa do Apelante, não obstante o registro de sequela decorrente de fratura no pé esquerdo, clinicamente consolidada. Confira-se:

“[...] 6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

[...]

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta:
Apresenta lesão consolidada,
sem
limitação funcional para a sua atividade laboral habitual
.

7. Diga o (a) Sr. (a) perito (a) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Moderada.

8. O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: Clinicamente e por exame radiológico.

9. No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando existência de exame complementar, qual foi o resultado do mesmo?

Resposta: De acordo com exame radiológico nas fls. 25 e 26.

10. A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

11. O Requerente apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não constatado.

12. Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

13. Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o
período de duração da suposta incapacidade
e os elementos técnicos objetivos que o levaram a tal conclusão?

Resposta: Sim,
entre a data do acidente a dezembro de 2019,
conforme relatórios médicos.

[...]

b) Do Requerente:

1) Qual o membro afetado? Descreva as lesões e sequelas decorrentes do acidente apresentado pela parte Autora.

Resposta: Pé esquerdo.

2) Qual a atividade profissional exercida pelo autor?
Detalhe as funções específicas que o Autor desempenha em seu trabalho
.

Resposta: Informa
que na ocasião do acidente nos anos de 2019 exercia a atividade como cobrador, em visita aos clientes, utilizando moto empresarial, em recebimento de valores, em um empresa de cosméticos
.

3) Qual membro utiliza predominantemente para o exercício regular de suas funções laborais?

Resposta: Direito.

4) O Autor necessitou de adaptações no ambiente de trabalho após o acidente? Se sim, descreva quais adaptações foram feitas e como elas impactaram seu desempenho.

Resposta: Não constatado.

5) O Autor tem maior dispêndio de energia ou limitação em exercer atividades que exijam esforço físico, precisão ou resistência em função das sequelas?

Resposta: Não constatado.

6) Como o acidente afetou a habilidade do Autor de executar suas tarefas profissionais? Explique as limitações específicas que surgiram após o acidente.

Resposta: Não constatado.

[...]

8) A parte Autora apresenta deformidade nos membros afetados? Se positivo, em que consiste?

Resposta: Não constatado.

9) As lesões e sequelas apresentadas podem comprometer os movimentos do membro afetado? Explique.

Resposta: Não constatado.

10) A parte Autora apresenta perda dos movimentos? Explique.

Resposta: Não constatado.

11) Há alguma evidência de dor persistente ou desconforto no membro afetado que dificulte a manutenção da postura ou do ritmo laboral exigido para a função habitual?

Resposta: Não constatado.

12) Em relação às sequelas oriundas do acidente sofrido, a parte Autora poderá continuar a exercer sua função laboral plenamente sem qualquer dispêndio de energia?

Resposta:
Não constatado redução permanente na capacidade laborativa habitual
.

[...]

15) A parte Autora teve redução da capacidade laborativa para sua função habitual?

Resposta: Não constatado. [...]”. (id. 310863860).

Assim, forçoso reconhecer que o Recorrente não faz jus à percepção do benefício de auxílio-acidente, previsto no artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, pois o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que as sequelas, decorrentes do acidente que o segurado sofreu, não implicaram a redução de sua capacidade para o trabalho que, habitualmente, exercia.

Nessa esteira, tem-se que, embora o Magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial, este constitui a prova que melhor reflete a situação de (in)capacidade da parte litigante por ter sido produzido sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR EVIDENCIADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

“
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos
”. (N.U 1002646-50.2018.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/08/2021, publicado no DJE 27/09/2021)

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte Apelante para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS
.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os documentos dos autos e clinicamente a parte Recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico
. (N.U 0033725-49.2015.8.11.0041, Rel. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/11/2021, publicado no DJE 19/11/2021). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos
.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1004501-98.2017.8.11.0002, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/11/2021, publicado no DJE 24/11/2021). (Destaquei).

Assim, à mingua de outros elementos, hábeis para afastar a conclusão da perícia judicial, não há falar-se na concessão do benefício previdenciário pleiteado.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
o Recurso de Apelação Cível, interposto por
Gerry Milton de Amaral Batista
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025